Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA E REEMBOLSO DE TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. PACIENTE IDOSO COM URTICÁRIA CRÔNICA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. CASO REFRATÁRIO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor para condenar a parte ré a restituir, integralmente os valores despendidos para a realização do tratamento médico e a pagar indenização por danos morais.
2. “Evidente que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do tratamento de que necessitou o de cujos, conforme prescrição médica idônea. A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento do segurado, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente. Precedente desse Eg. TJDF (Acórdão 1300422, 07333596120198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020).
3. Constatados o dano, a conduta ilícita e o liame entre tais elementos, a compensação da lesão é medida que se impõe, encontrando respaldo no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Ausente o limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada. Na sentença objurgada, o quantum indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade patrimonial das partes e a extensão do dano experimentado, razão pela qual não padece de reformas.
4. Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença, também não merece acolhimento a irresignação recursal ao pugnar pela redução da verba de sucumbência, pois, considerando o zelo do profissional na defesa dos interesses da parte, foram fixados com razoabilidade em 12% (doze por cento) do valor da condenação, consoante os parâmetros delineados no art. 85, § 2o do CPC, valor que atende à finalidade de retribuir o trabalho adequadamente.
5. Recurso de apelação improvido.